Tribunal: TJMT
Processo: 1030554-78.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030554-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Judicial, Condomínio, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PATRICIA ZIELKE DE ABREU - CPF: 027.981.630-80 (ADVOGADO), CRISTIANE DE ALMEIDA BRITO - CPF: 113.552.408-40 (AGRAVANTE), JOZELI FERRETTI - CPF: 663.196.500-44 (ADVOGADO), GIULIANO FERRETTI - CPF: 642.879.550-72 (ADVOGADO), FABIO SOTANO - CPF: 125.364.868-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. NEGATIVA DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

Agravo de Instrumento interposto por Cristiane de Almeida Brito contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de extinção de condomínio e alienação judicial cumulada com pedido de indenização e arbitramento de aluguel. A Agravante, alegando ser microempreendedora individual com renda mensal de R$ 1.600,00, pleiteia o benefício sob o argumento de que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência. Foi deferido efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do pagamento das custas até o julgamento do agravo.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural, conforme o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, não é absoluta e pode ser afastada mediante elementos que indiquem condição financeira incompatível com o benefício.

A análise do sistema Renajud revelou a propriedade de diversos veículos em nome da Agravante, o que contraria a alegação de hipossuficiência econômica e indica condição financeira incompatível com a concessão do benefício.

O direito à assistência judiciária gratuita, previsto no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei nº 1.060/50 e pelo CPC/2015, destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, o que não restou demonstrado pela Agravante no presente caso.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
CRISTIANE DE ALMEIDA BRITO
contra a decisão de ID. 172248674, proferida nos autos de nº 1004884-71.2024.8.11.0086, em face de
FABIO SOTANO.

Na origem, o processo refere-se a Ação de Extinção de Condomínio e Alienação Judicial c/c Pedido de Indenização e Arbitramento de Aluguel, na qual a Agravante requereu a gratuidade de justiça, tendo o juízo
a quo n
egado o pedido.

Em suas razões, a Agravante sustenta que é microempreendedora individual, recebendo apenas R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais por mês).

Afirma que a justiça gratuita não requer a miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que o pagamento das custas comprometeria a subsistência da parte ou de sua família.

Requer a concessão do efeito suspensivo para a suspensão da exigibilidade do recolhimento das custas.

Pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de gratuidade.

Decisão que deferiu o efeito suspensivo em ID. 249096654.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Nos termos do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, conheço do agravo em sua forma instrumental.

Interposto recurso de agravo de instrumento, a Agravante arguiu da necessidade da assistência judiciária gratuita alegando se tratar de pessoa hipossuficiente economicamente.

Entretanto, em consulta ao sistema Renajud, verifica-se que a parte Recorrente possui diversos veículos, o que contradiz sua alegação de hipossuficiência:

Com efeito, é sabido que a garantia estabelecida no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, referente à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, não revogou o direito à assistência judiciária gratuita previsto na Lei n. 1.060/50. Ressalte-se, ainda, que essa norma infraconstitucional alinha-se ao princípio de facilitação do acesso à Justiça, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

A Lei 13.105/2015, que instituiu o novo Código de Processo Civil, passou a tutelar a questão da gratuidade de justiça nos seus artigos 98 a 102, prevendo, no § 3º, do artigo 99, a presunção de veracidade da declaração feita por pessoa natural.

Nesse contexto, considerando a presunção de veracidade da declaração formulada pela Agravante, a ausência de comprovação documental necessária, especialmente de renda, impossibilita aferir os motivos econômicos que justificariam a concessão do benefício pleiteado.

Portanto, constata-se que a Agravante não demonstrou, de forma suficiente, a alegada hipossuficiência. Dessa forma, não é possível reconhecer sua incapacidade financeira para a concessão do benefício pleiteado.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Decisão que indefere o benefício - Possibilidade de o juiz indeferir a gratuidade quando tiver motivos para fazê-lo Conjunto fático-probatório não demonstra pobreza na acepção jurídica do termo - Presunção de veracidade afastada - Manutenção - Inteligência do inciso LXXIV, do art. 5º, da Constituição Federal - Elementos de convicção aptos a indicar que a recorrente não faz jus à benesse legal - Decisão mantida - Recurso improvido. (Apelação n. 2028797-88.2019.8.26.0000. TJSP - Des. Relator: Claudio Hamilton. 25a Câmara de Direito Privado. Data julgamento: 23/04/2019)."

Portanto, é evidente que a Agravante não faz jus à assistência judiciária gratuita, sendo o caso de manter a decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, mas, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Portanto,
comunique-se
o juízo de origem.

Cumpra-se.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024